Tribunal: TJDFT
Processo: 0076409-09.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 546 STF. ART. 28, CAPUT, DA LEI DISTRITAL N. 239/92. CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIDA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. NÃO COMPROVADA. CARONA. COMPROVADA. ERRO MATERIAL. ERRO DE FATO EQUIPARÁVEL A MATERIAL. PRESSUPOSTO FALSO. ART. 1.022, III, DO CPC. INEXISTÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O erro material sanável pelos embargos declaratórios consiste em incorreção na escrita ou em cálculos.
3. Conforme se verifica no Acórdão n. 1.314.323, não se constatam os aludidos erro de fato equiparável a material ou pressuposto falso para decidir, pois esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para reconhecer a constitucionalidade do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 546. 3.1. Em observância ao princípio da legalidade (razão de decidir daquele julgado), ressalvou a inaplicabilidade ao caso em tela deste dispositivo legal, ante a inexistência da comprovação de fraude ao sistema de transporte público do Distrito Federal, em razão da conduta correlata configurar em tese infração de trânsito, nos termos do art. 231, VIII, do CTB, acaso o Embargado não tivesse comprovado que apenas dava carona a pessoas dos seus círculos profissional e pessoal.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.